Tribunal: TJMT
Processo: 1055224-96.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055224-96.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parcelas de benefício não pagas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 029.714.081-75 (EMBARGANTE), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

OMISSÃO - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, do
Recurso de Apelação Cível, interposto
por Adriano da Silva Rodrigues
, em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada (id. 163820668):

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE BENEFFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA, EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO, CONVERTIDO EM AUXÍLIO-ACIDENTE - BENEFÍCIO SUSPENSO POR FALTA DE SAQUE - PRESCRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Segurado não faz
jus
as parcelas retroativas do benefício quando foi respeitado pela Autarquia Previdenciária o pagamento das parcelas do quinquídio prescricional pretérito a data do pleito de reativação do auxílio
.
”

Foram opostos
Embargos de Declaração
, por Adriano da Silva Rodrigues, que ressaltam a possibilidade de omissão no acórdão embargado no que diz respeito a não
ocorrência de prescrição das parcelas do benefício não pagas, por falta de comunicação ao Segurado da decisão final do processo administrativo pela Autarquia Previdenciária.

Sustenta que o marco inicial, para contagem do prazo prescricional das parcelas de um benefício, é a data que o Segurado tem ciência inequívoca da aceitação de sua incapacidade laboral pela Autarquia Previdenciária. Logo, no caso posto não poderia ser aplicado o disposto na Súmula 85 do STJ.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id. 164596153).

O Embargado contrarrazoou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 165339155).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado acima, Adriano da Silva Rodrigues opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação Cível que interpôs (id. 164596153).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se inexistem os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, não é caso de interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante pontua omissão no acórdão embargado com relação a
não
incidência da prescrição nas parcelas

do benefício não pagas, devido à ausência de comunicação de decisão final do processo administrativo previdenciário ao Segurado.

Ora, ao contrário do que sustenta o Embargante, o julgado embargado não somente analisou o ponto levantado neste recurso, como também, de forma fundamentada, rejeitado-o,
in verbis
:

“(...) A prova revela que o Recorrente recebeu da Autarquia Previdenciária, ora Recorrida, Auxílio-Doença, em decorrência de Acidente de Trabalho, no período de 07/05/2007 a 02/12/2010 (ids.159520296, 159520297, pág. 12, e 149520308, pág. 21).

Demonstra que o Auxílio-Doença foi convertido em Auxílio-Acidente, mas ficou suspenso até 01/09/2016, quando o Recorrente postulou, administrativamente, a reativação do benefício (id. 159520297).

Consta que o Recorrido efetuou o pagamento das parcelas referentes ao Auxílio-Acidente nos últimos cinco anos anteriores ao pleito de reativação, no caso, de 01/10/2011 a 31/08/2016.

O artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 dispõe que: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A Súmula 85 do STJ orienta que:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Diante desse quadro fático-jurídico, conclui-se que o Recorrente não faz
jus
as parcelas anteriores ao período postulado,
in casu
, de 02/12/2010 a 31/09/2011.

Além disso, a r. sentença recorrida ainda esclareceu:

“(...) implantação do auxílio-acidente foi deferida posterior a cessação do auxílio-doença [id. 44259361], sendo ônus do segurado, após o exame médico, retornar na agência da autarquia ré. Aliado a isso, o autor alterou de endereço, sendo que a responsabilidade é do segurado na manutenção do endereço atualizado. (...)”

Portanto, nota-se que, no caso em apreço, não sucedeu causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Logo, não faz
jus
o Recorrente as parcelas retroativas do benefício, porque inviável o pagamento no período pretendido.

Nesse sentido, cita-se o entendimento jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA –
AÇÃO REVISIONAL DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS
– DIB –
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, RESPEITADO O QUINQUÍDO PRESCRICIONAL PRETÉRITO AO SEU PROTOCOLO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905 DO STJ
- RECURSO PROVIDO, EM PARTE – REEXAME NÃO CONHECIDO.

I – “A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário.(...) (REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)”

II – Se preexistente o benefício e versando o pleito sobre a sua revisão, a DIB deverá respeitar o quinquídio prescricional pretérito ao ajuizamento da ação.

III – A dinâmica dos juros de mora e correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem observar os termos do Tema 905 do STJ.

IV – Não se sujeitam a Reexame as sentenças proferidas contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, de valor inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (art. caput, inciso I e § 3o, do CPC/2015).” (N.U 0007009-73.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021) (Destaquei)(...)”

Portanto, como se nota, não há que se falar em omissão no acórdão recorrido, na medida que a matéria foi devidamente analisada e decidida.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Logo, o vício apontado não se verifica, situação, portanto, que não comporta a medida pleiteada.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Adriano da Silva Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023